Tribunal: TJBA
Processo: 8016681-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016681-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DANILO BARRETO LINHARES Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO RELATIVO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO EM 6 (SEIS) VEZES. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO.RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar as regras da gratuidade da justiça, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, consoante disposto no §3º, do art. 99, do referido diploma. Contudo, previu o Novel Código que o dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe na hipótese de o juiz entender pela existência de elementos, nos autos, que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. II - O expressivo valor do bem adquirido por meio do contrato versado nos autos de origem suscita dúvida quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida pelo agravante, que se comprometeu a pagar parcela de financiamento no valor mensal de R$ 1.393,06 (um mil, trezentos e noventa e três reais e seis centavos). Ademais, declarou o agravante, em sua peça inicial, profissão de “empresário”, mas deixou de informar e comprovar os rendimentos auferidos mensalmente pelo exercício da profissão, quiçá que tais rendimentos não seriam suficientes ao pagamento das custas sem prejuízo da própria subsistência. III - Não só na ação de origem, como também neste recurso, deixou o requerente de apresentar qualquer documento destinado à comprovação de suas alegações quanto à suposta crise financeira atual. IV - Incumbe ao magistrado o dever de zelar pela correta arrecadação das custas, a fim de contribuir para a estruturação do Judiciário de forma que este seja capaz de atender os anseios de todos os cidadãos baianos, por uma justiça célere e igualitária, a qual depende de investimento em meios materiais e humanos. V - Há de ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, especialmente considerando que foi concedido, pelo magistrado de origem, o parcelamento das despesas em 06 (seis) vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. VI - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016681-54.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DANILO BARRETO LINHARES e como agravados BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .